Tribunal: TJDFT
Processo: 0728412-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
HABEAS CORPUS : 0728412-88.2024.8.07.9000 DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de pedido liminar, deduzido em sede de habeas corpus, impetrado por advogados constituídos, em favor de FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de adiamento da audiência de instrução na modalidade virtual, designada para 16/07/2024, para uma data em que a sala de audiências da Auditoria Militar já esteja reformada ou para que seja realizada de forma presencial. Alegam, em síntese, que a Defesa apresentou resposta à acusação, manifestando-se expressamente e “contrariamente à instauração do ‘juízo 100% digital’. Argumentam que a adesão ao “Juízo 100% Digital” é opcional, cabendo às partes e aos seus patronos, em comum acordo, escolhê-lo, sem que se faça necessária a apresentação de fundamentação para aceitá-lo ou rejeitá-lo. Afirmam que não são exigíveis aos pedidos tempestiva, regular e reiteradamente feitos contra o “Juízo 100% Digital” fundamentos e muito menos a comprovação de prejuízo. Pedem, então, o deferimento de medida liminar para que seja suspenso o andamento do Proc. n. 0735957-98.2023.8.07.0016, evitando-se, até o julgamento do mérito da presente impetração, a realização da audiência de instrução marcada para o dia 16/07/2024. Anotada a distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Analisando o ato impugnado, não vislumbro o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Na hipótese, a despeito das razões declinadas na impetração, não se verifica prejuízo à defesa do paciente na realização da audiência por videoconferência. Como se sabe, a prática do ato processual nessa modalidade foi sedimentada durante o período da pandemia de Covid-19, sendo regulamentada pelo próprio CNJ e demais tribunais. Além disso, a realização da audiência por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real possui previsão legislativa disposta no artigo 185, do Código de Processo Penal. Dessa forma, embora seja comum a realização de audiências presenciais em tempos de normalidade, o simples fato de a audiência ser realizada de forma remota não acarreta constrangimento ilegal ao paciente. Nesse sentido, confiram-se precedentes desta Corte: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RÉU PRESO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A realização da audiência por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real possui previsão legislativa disposta no artigo 185, do Código de Processo Penal, além de regulamentação pelo CNJ e demais tribunais de justiça, de forma que produz os mesmos efeitos e assegura as mesmas garantias à defesa, como ocorre no ato praticado de forma presencial. (Acórdão 1697059, 07153172520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 12/5/2023) ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. ADOÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. (...) 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa, pois não houve a comprovação de qualquer prejuízo à Defesa, no que tange à realização de audiência do jovem por videoconferência. Destaca-se que a realização de audiências virtuais não está vedada pelas recomendações deste TJDFT. (...) 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1694720, 07002675120228070013, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023) Ademais, não há demonstração de que a Defesa ou o paciente não dispõem de condições tecnológicas para participar da assentada por videoconferência, a qual, inclusive, possui previsão no Código de Processo Penal em seu art. 185. E, diferentemente do que sustentam os impetrantes, a oposição à realização de audiência telepresencial deve ser fundamentada, submetendo-se ao controle judicial, nos termos do § 2o, do art. 3o da Resolução No 354 de 19/11/2020, do CNJ. Dessa forma, ainda que não tenha aderido ao “Juízo 100% digital”, não se verifica o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante, sobretudo porque sequer apontado prejuízo concreto ou impedimento à defesa do paciente, além do fato de que a realização da audiência por videoconferência deve manter e assegurar todas as garantias do devido processo legal e da ampla defesa do paciente, bem como atender ao princípio da duração razoável do processo. Acresça-se, por fim, que a sala de audiências da Vara está em reforma. Assim, não verificada em exame preliminar qualquer ilegalidade na decisão que determinou a realização da audiência por videoconferência, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR